Tribunal: TJPA
Processo: 0006451-52.2018.8.14.0064
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-30

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. MÃRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE INCABÃVEL. Pena-base deve ser mantida em 10 anos de reclusÃ£o, para ambos os apelantes, diante das circunstÃ¢ncias do delito, consideradas desfavorÃ¡veis, na medida em que a vÃtima alÃ©m de ser obrigada a ter relaÃ§Ãμes sexuais com dois homens ao mesmo tempo, sofreu inÃºmeros abusos, ameaÃ§as e agressÃμes fÃsicas, tamanha violÃªncia resultou, inclusive em sangramento em suas partes Ãntimas e inÃºmeros hematomas no rosto, largando a ofendida Ã prÃ3pria sorte, sozinha em um ramal do Pirateua, demonstrando o ato nÃvel de reprovabilidade de suas condutas. As consequÃªncias, igualmente, merecem valoraÃ§Ã£o negativa, jÃ¡ que como bem delineado na sentenÃ§a, a vÃtima declarou em JuÃzo que sofre atÃ© hoje extremo abalo psicolÃ3gico em razÃ£o do crime, apresentando sequelas emocionais atÃ© os dias presentes, conforme bem delineado no RelatÃ3rio PsicolÃ3gico do CREAS que atestou que a vÃtima ânecessita fazer acompanhamento psicolÃ3gico por tempo indeterminado, por conta dos traumas psicolÃ3gicos causados pelos acusadosâ. O pedido da defesa de reduÃ§Ã£o da pena-base ao mÃnimo legal nÃ£o prospera na medida que nem todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis aos rÃ©us, o que por si sÃ3 jÃ¡ justifica o afastamento do mÃnimo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00064515220188140064.
COMARCA: Viseu.
APELANTES: Ivison da Cunha Costa e Edjobys de Oliveira Santos (Leonardo de Sousa Brito - OAB/PA 20.127)
APELADO:
Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base deve ser mantida em 10 anos
de reclusão, para ambos os apelantes, diante das circunstâncias do delito, consideradas desfavoráveis, na medida em que a vítima além de ser obrigada a ter relações sexuais com dois homens ao mesmo tempo, sofreu inúmeros abusos, ameaças e agressões físicas, tamanha violência resultou, inclusive em sangramento em suas partes íntimas e inúmeros hematomas no rosto, largando a ofendida à própria sorte, sozinha em um ramal do Pirateua, demonstrando o ato nível de reprovabilidade de suas condutas. As consequências, igualmente, merecem valoração negativa, já que como bem delineado na sentença, a vítima declarou em Juízo que sofre até hoje extremo abalo psicológico em razão do crime, apresentando sequelas emocionais até os dias presentes, conforme bem delineado no Relatório Psicológico do CREAS que atestou que a vítima
¿necessita fazer acompanhamento psicológico por tempo indeterminado, por conta dos traumas psicológicos causados pelos acusados¿.
O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis aos réus, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca Viseu que condenou Ivison Cunha Costa e Edjobys Oliveira dos Santos, respectivamente, às penas de 10 (anos) anos de reclusão e 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 217-A, §1º do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 03/09/2018, por volta das 04:39h, os apelantes, aproveitando-se da vítima Kevelly Susany Costa Azevedo, estava com seu estado de consciência reduzido em razão de ter ingerido bebida alcoólica, mantiveram com ela conjunção carnal e outros atos libidinosos, mediante ameaças e agressão física.

A denúncia foi recebida na data de 09/10/2018 (fls. 10/12) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, pleiteando a reforma na revisão na dosimetria da pena (fls. 151/155).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 156/162). O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento improvimento do recurso (fls. 174/175).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa
pleiteia tão somente a

revisão na dosimetria da pena dos apelantes, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal
.

No que concerne ao
apelante Ivison Cunha Costa
a pena-base aplicada foi de 10 (dez) anos de reclusão, tendo sido as circunstâncias judiciais analisadas pela magistrada de 1º grau nos seguintes termos:
[...] 1) Culpabilidade: culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; 2) antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos; 4) Personalidade do agente: não há o que valorar nos autos. 5) Motivo do crime é satisfazer a própria lascívia, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6)
Circunstâncias do crime: o crime ocorreu mediante agressões físicas contra a vítima, que foi obrigada a manter relação sexual com dois homens ao mesmo tempo e após a prática do delito largaram a vítima, sozinha em um ramal do Pirateua demonstrando um índice elevado de reprovabilidade;
7)
Consequências do crime: circunstância desfavorável, visto que as consequências do crime são desastrosas, pois deixam sequelas na vítima não apenas de ordem física, mas, sobretudo, de ordem psicológica, cuja recuperação é difícil, senão improvável.
8) comportamento da vítima: nada a valorar. [...]. (negritei)

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. Os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que a vítima além de ser obrigada a ter relações sexuais com dois homens ao mesmo, sofreu inúmeros abusos, ameaças e agressões físicas, tamanha violência resultou, inclusive em sangramento em suas partes íntimas e inúmeros hematomas no rosto, largando a ofendida à própria sorte, sozinha em um ramal do Pirateua, demonstrando o ato nível de reprovabilidade de suas condutas.

As consequências, igualmente, merecem valoração negativa, já que como bem delineado na sentença, a vítima declarou em Juízo que sofre até hoje extremo abalo psicológico em razão do crime, apresentando sequelas emocionais até os dias presentes, conforme bem delineado no Relatório Psicológico do CREAS (fls. 08/09) que atestou que a vítima
¿necessita fazer acompanhamento psicológico por tempo indeterminado, por conta dos traumas psicológicos causados pelos acusados¿

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, mantenho exasperação da pena-base nos moldes em que foi aplicada, razão em 10 (dez) anos de reclusão, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Quanto ao
apelante Edjobys Oliveira dos Santos
a pena-base aplicada foi de 10 (dez) anos de reclusão, tendo sido as circunstâncias judiciais analisadas pela magistrada de 1º grau nos seguintes termos:
[...] 1) Culpabilidade: culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; 2) antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos; 4) Personalidade do agente: não há o que valorar nos autos. 5) Motivo do crime é satisfazer a própria lascívia, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6)
Circunstâncias do crime: o crime ocorreu mediante agressões físicas contra a vítima, que foi obrigada a manter relação sexual com dois homens ao mesmo tempo e após a prática do delito largaram a vítima, sozinha em um ramal do Pirateua demonstrando um índice elevado de reprovabilidade;
7)
Consequências do crime: circunstância desfavorável, visto que as consequências do crime são desastrosas, pois deixam sequelas na vítima não apenas de ordem física, mas, sobretudo, de ordem psicológica, cuja recuperação é difícil, senão improvável.
8) comportamento da vítima: nada a valorar. [...]. (Negritei)

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. Os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que a vítima além de ser obrigada a ter relações sexuais com dois homens ao mesmo tempo, sofreu inúmeros abusos, ameaças e agressões físicas, tamanha violência resultou, inclusive em sangramento em suas partes íntimas e inúmeros hematomas no rosto, largando a ofendida à própria sorte, sozinha em um ramal do Pirateua, demonstrando o ato nível de reprovabilidade de suas condutas.

As consequências, igualmente, merecem valoração negativa, já que como bem delineado na sentença, a vítima declarou em Juízo que sofre até hoje extremo abalo psicológico em razão do crime, apresentando sequelas emocionais até os dias presentes, conforme bem delineado no Relatório Psicológico do CREAS (fls. 08/09) que atestou que a vítima
¿necessita fazer acompanhamento psicológico por tempo indeterminado, por conta dos traumas psicológicos causados pelos acusados¿

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, mantenho exasperação da pena-base nos moldes em que foi aplicada, razão em 10 (dez) anos de reclusão, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Página
5
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.